Tribunal: STF
Processo: Rcl 58076
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Alexander Hatsumura Casini, Marcus Soares de Lima, Marcelo Santanna Ruela e Judson Henrique de Castro contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Processo 0015999-92.2018.8.08.0024), que teria usurpado a competência desta CORTE, ao não conhecer do recurso interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “o E. TJES ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida em grau de apelação, incorreu em erro material porquanto partiu do pressuposto equivocado de que a decisão atacada por Recurso Extraordinário está em conformidade com precedente do deste Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Não obstante os Reclamantes opuseram Embargos de Declaração em desfavor da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, tendo em vista que o que se postulou no recurso extraordinário NÃO QUESTIONA NEM CONTRARIA em nada entendimento vinculante sobre a TEMÁTICA 671, mas objetivamente a NÃO APLICAÇÃO de seu comando aos casos JULGADOS ANTERIORMENTE A SUA EDIÇÃO EM 26/10/2015 E COM TRANSITO EM JULGADO. 



    [...]



    Obtempera-se que o que se questiona na via excepcional é a decisão nele contida à revelia do seu comando que, de forma teratológica fez retroagir seus efeitos sobre a execução da SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO em 25/04/2011, e essa foi a razão que levou os Embargantes a se insurgirem contra ele por ofensa literal artigo 502 do nCPC.



    Cumpria ao E. TJES fazer, portanto, o necessário DISTINGUISHING: não trata, o caso, da simples discussão sobre se são devidos pagamentos retroativos de verbas remuneratórias em razão de nomeação tardia, mas sim de execução de sentença mandamental com trânsito em julgado e cujo prazo para ação rescisória já havia se esgotado! Claro, portanto, que o presente caso não se enquadra nos parâmetros do precedente vinculante invocado como óbice ao seguimento do recurso especial, havendo, portanto, erro material na decisão ao não conhecer do recurso ao fundamento de que na hipótese caberia agravo interno, incidindo as súmulas 04 e 05 do TJES.



    Trata-se o caso de EXECUÇÃO DE SENTENÇA com status de COISA SOBERANAMENTE JULGADA desde 25/04/2011, portanto não mais sujeita a recurso ou rescisória consoante assentado pelo Excelso STF em REPERCUSSÃO GERAL no RE 730462 julgado em 28/05/15.



    A r/. sentença exequenda de fls.247/53 e fls.257/8, datada de 17/05/2008 ao acolher o MANDADO DE SEGURANÇA de fls.02/11 deferiu EFEITOS PATRIMONIAIS em favor de 05 (cinco) dentre os 14 (quatorze) impetrantes determinando a RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA POSSE À DATA DO CUMPRIMENTO PARCIAL DA LIMINAR, a 03/05/2007, quando foram empossados pelo impetrado apenas 09(NOVE) IMPETRANTES porque o agravado, na data de 03/05/2007, em vez de empossar os 14 (QUATORZE) IMPETRANTES como determinado na liminar de fls. 54/59, empossou apenas 09 (NOVE), sendo essa ilegalidade corrigida no advento da r/. sentença exequenda de fls. 247/53 e fls. 257/8, que DETERMINOU A RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA POSSE EM FAVOR DOS 5 (CINCO) IMPETRANTES REMANESCENTES, ENTÃO NÃO EMPOSSADOS, ÀQUELA DATA DE 03/05/2007, para que fosse mantida a IGUALDADE DE CONDIÇÕES entre todos os 14 (quatorze) IMPETRANTES originais da ação.



    Esta sentença foi mantida em 2º grau pelo v/. acórdão de fls. 856/7 e 872/7 e transitou em julgado a 25/04/2011, tendo os agravantes pleiteado sua execução através da PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE FLS. 965/66, a qual, para estarrecimento geral, foi indeferida em sede de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com base em jurisprudência posterior à formação da coisa julgada, negando vigência ao artigo 502 do CPC.



    Tem-se, então, que o caso trata de pretensão executiva fundada em SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO a 25/04/2011, com status de COISA SOBERANAMENTE JULGADA que sedimentou o direito aplicado à espécie e, como tal, deve ser cumprida não lhe sendo oponível qualquer alteração decorrente seja do comando de lei posterior ou do comando de jurisprudência posterior, a teor do artigo 502 do nCPC.



    Impende destacar que a decisão vinculante sobre TEMÁTICA 671 somente se aplica aos CASOS POSTERIORMENTE JULGADOS, jamais aos casos JULGADOS a ANTERIORMENTE E TRANSITADOS EM JULGADO pendentes somente de execução.



    Assim, ao negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário o E. TJES usurpou a competência deste Excelso Supremo Tribunal de Federal, bem como não garantiu a correta observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, tendo em vista que equivocadamente está aplicando um efeito retroativo à jurisprudência de modo a permitir que ela MODIFIQUE A COISA JULGADA.



    A questio iuris tratada no Recurso Extraordinário ao qual se negou seguimento, cujo recurso cabível é o Agravo em RE, corretamente interpostos, ao qual também se negou seguimento, dando origem à presente reclamação, é a violação da coisa julgada pelo acórdão objurgado, uma vez que jurisprudência posterior, ainda que sob o manto da repercussão geral, não pode retroagir para cassar os efeitos da coisa julgada anterior. LEMBRE-SE que os autos que deram origem à decisão objeto da presente Reclamação consistem em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA transitada em julgado, na qual não se pode discutir o mérito da matéria já decidida e alcançada pela imutabilidade da coisa julgada.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o “processo para evitar dano irreparável aos Reclamantes (art. 989, inc. II, do CPC), uma vez que a Câmara Extraordinária de Presidentes deu decisão terminativa ao recurso interposto, impedindo a análise do recurso extraordinário por este E. STF”, e, no mérito, a “PROCEDÊNCIA da presente Reclamação a fim de ser cassada a decisão exorbitante que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelos Reclamantes, o que culminou com a extinção recursal prematura do feito, nos termos da fundamentação supra dispendida, determinando-se, destarte, o encaminhamento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelos Reclamantes a este Excelso Supremo Tribunal de Federal” (eDoc. 1, fl. 7).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 23/2/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJES, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”)



    Seja como for, no caso concreto, o Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em 23/6/2021, amparado no Tema 671 da Repercussão Geral (eDoc. 20): 



    “Cuida-se de recurso extraordinário por meio do qual pretendem, Alexander Hatsumura Casini e outros (fls. 265/280), ver reformado o acórdão de fl. 182, da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno.



    Irresignados, sustentam, em síntese, violação ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal.



    Contrarrazões às fls. 293/300.



    Pois bem. Nos termos do art. 1.030 do CPC c/c art. 59 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, incumbe ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, razão pela qual passo a decidir.



    No caso, recurso extraordinário interposto, com fulcro na alínea ‘a’ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, em face do aresto ementado nos seguintes termos:



    AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO NOMEAÇÃO EFEITOS RETROATIVOS MENÇÃO NO TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO RECURSO IMPROVIDO. 1. O entendimento do e. STF firmado em precedentes submetidos à repercussão geral caminha no sentido de que o candidato cuja nomeação foi determinada pelo Poder Judiciário não faz jus aos efeitos financeiros ou funcionais da carreira, salvo hipóteses de arbitrariedade flagrante e comprovada da Administração. 2. Ainda que haja título executivo transitado em julgado determinando efeitos retroativos à nomeação, inviável o seu processamento quando comprovada a ausência de exercício dos impetrantes, não havendo razão lógica para determinar o cumprimento da determinação sem base fática. 3. Ademais, a contraposição da Fazenda ao pleito dos recorrentes nestes autos reforça a inocuidade da determinação, especialmente quando evidente o vício do título e a necessidade de sua anulação, impondo ao ente público o ajuizamento de ação rescisória que somente funcionaria como mais uma demanda a abarrotar os escaninhos do Poder Judiciário. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189006414, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).



     



    A propósito, opostos três aclaratórios, foram providos tão somente aqueles de fls. 204/209, para sanar erro material relativo ao julgamento dos primeiros embargos de declaração (fls. 216/217), como subsegue:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEGUNDOS ACLARATÓRIOS ERRO MATERIAL CORREÇÃO NECESSIDADE DE REJULGAMENTO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS QUANTO A ESTES OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE SEGUNDOS ACLARATÓRIOS PROVIDOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS. 1. Verificada a existência de error in procedendo , na medida em que o recurso levado à votação foi trocado (em vez dos embargos de declaração contra o acórdão que julgou o agravo interno em agravo de instrumento, houve novo julgamento do agravo interno), impõe-se a anulação do primeiro julgamento dos aclaratórios e a prática de novo ato processual, reanalisando-se os aclaratórios ainda pendentes de exame. 2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 3. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso. 4. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido. 5. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 6. Segundos aclaratórios providos para anular o julgamento dos primeiros embargos de declaração e impor novo julgamento. Primeiros embargos declaratórios improvidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189006414, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019).



     



    Ao que se depreende, pretendem os recorrentes o pagamento retroativo de verbas remuneratórias, em razão das nomeações tardias para os cargos de médico especialista em cirurgia geral do Estado do Espírito Santo, as quais se deram em decorrência de decisão judicial.



    Com efeito, assim se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 671):



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INNVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.



    (RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015).



     Por seu turno, consignara o aresto hostilizado:



    ‘O cerne da pretensão recursal, portanto, toca o direito dos recorrentes à obtenção dos efeitos econômicos e funcionais decorrentes de retroação ficta de seus atos de nomeação, na medida em que o título executivo transitado em julgado no mandamus determinou, expressamente, que tal retroação ocorresse.



    Firmado esse panorama e após refletir com atenção sobre o tema, porém, não vejo razões para alterar o entendimento que expus em sede monocrática, qual seja, o de que, ainda que o título fizesse menção à necessidade de retroação de efeitos à nomeação dos impetrantes, fato é que falta base fática para a obtenção dos reflexos econômicos e funcionais que buscam obter, e isso porque, confessadamente, não houve, por parte de qualquer dos recorrentes, o exercício de atividade funcional no período de 2007 a 2009, não havendo, igualmente, comprovação de que a ausência de sua nomeação, neste período, tenha decorrido de equívoco crasso por parte da Administração.



    Com efeito, e na esteira do que consignei na decisão monocrática agravada, o e. Supremo Tribunal Federal, inicialmente, analisou a possibilidade de, em virtude de determinação de nomeação retroativa de servidor público, fazer, este, jus à percepção das vantagens financeiras que decorreriam do exercício do cargo no período entre a nomeação determinada pela Justiça e aquele em que foi, o servidor, efetivamente nomeado.



    Quanto ao tema, restou consolidado, por meio de Recurso Extraordinário submetido à repercussão geral, o entendimento de que o servidor não faria jus, via de regra, à percepção de tais vantagens econômicas, na medida em que estas pressuporiam o exercício efetivo do cargo, o que, por óbvio, não ocorreria em casos de nomeação ficta, regra esta que somente seria excepcionada em casos nos quais o servidor comprovasse que sua ausência de nomeação decorreu de ato arbitrário praticado pelo Poder Público.



    O aresto a que faço menção recebeu, no que interessa, a seguinte ementa: Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. (STF. Plenário. RE 724347/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 26/2/2015) (repercussão geral)



    Fixadas essas premissas e considerando que, no caso destes autos, os recorrentes não demonstram qualquer situação de arbitrariedade flagrante na ausência de sua nomeação (que, pelo que se lê das cópias do processo de origem que constam deste instrumento, deu-se em virtude de se ter reconhecido preterição ilegal de sua nomeação em virtude da ocupação de seus cargos por servidores comissionados e temporários), a conclusão inarredável a que se chega é que, por óbvio, não fazem, eles, jus à obtenção das vantagens econômicas decorrentes do atraso em sua efetivação nos cargos públicos para os quais foram aprovados em concurso.



    Posteriormente, o e. Supremo Tribunal Federal, aprofundando a análise da mesma temática, analisou a possibilidade de, mesmo que não fizessem jus aos reflexos financeiros da falta de nomeação, pudessem, os servidores na situação tratada nestes autos, gozar dos benefícios promocionais e funcionais decorrentes do atraso em sua nomeação.



    E, ao fazê-lo, observo que aquela Excelsa Corte, pelas mesmas razões já expostas quando concluiu pela impossibilidade de retroação dos efeitos financeiros, também entendeu que os servidores extemporaneamente nomeados não fariam jus aos reflexos funcionais, e isso porque estes, a par do ato de nomeação, dependem do preenchimento de diversos requisitos que se ligam inexoravelmente ao exercício efetivo do cargo pelo servidor, de maneira que não se poderá considerar que teriam sido preenchidos de forma ficta, e ainda que se concedam efeitos retroativos ao seu ato de nomeação.



    O precedente em comento, também submetido à repercussão geral, recebeu a seguinte ementa: A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam se houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. (STF. Plenário. RE 629392 RG/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/2017) (repercussão geral)



    Como se observa, não fazem, os recorrentes, jus à tutela jurisdicional pleiteada perante o juízo a quo, na medida em que, ainda que o aresto decorrente do mandamus de que fizeram parte tenha reconhecido a eficácia retroativa de suas nomeações, de tal ato não deverão decorrer nenhum dos reflexos materiais por eles requeridos no cumprimento de sentença de origem, especialmente quando, reforço, não houve qualquer comprovação (e nem mesmo alegação) de que o atraso de suas nomeações tenha decorrido de ato arbitrário imputável ao Poder Executivo Estadual.



    Em suma, portanto, muito embora, no caso dos agravantes, o título executivo tenha aludido à necessidade de retroação dos efeitos de sua nomeação, a ausência de comprovação do exercício do cargo durante aquele período retira a base fática que justificaria a produção dos efeitos funcionais e econômicos que buscam, neste momento, alcançar, razão porque correta se mostrou a decisão recorrida ao rejeitar o pedido de cumprimento de sentença por eles formulado.



    Ademais, e ainda que assim não fosse, não pode ser desconsiderado que o ente estatal, ao apresentar contrarrazões a este agravo de instrumento, insurgiu-se frontalmente contra a pretensão dos agravantes, sustentando a impossibilidade de manutenção dos efeitos do título transitado em julgado’ (fls. 183/185).



    Nesse contexto, ressai clara a consonância do decisum objurgado ao mencionado precedente vinculante (Tema 671), razão pela qual não merece trânsito o apelo extremo.



    Do exposto, com arrimo na alínea ‘a’ do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.”



    Inconformado, interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC (eDoc. 21), o qual não foi conhecido diante de seu manifesto descabimento (eDoc. 24):



    “Cuida-se de agravo por meio do qual pretendem, Alexander Hatsumura Casini e outros (fls. 317/323), com fulcro no art. 1.042 do CPC, a reforma da decisão de fls. 305/307, a fim de ver admitido e julgado o recurso extraordinário de fls. 265/280.



    Contrarrazões às fls. 325/338.



    Pois bem. De plano, verifica-se que o aludido agravo é manifestamente incabível, razão pela qual não deve ser conhecido.



    Como cediço, negado seguimento ao recurso excepcional na forma das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, como ocorrera aqui, impõe-se o manejo do agravo interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante órgão colegiado, no caso, o Tribunal Pleno deste Sodalício, a teor do § 2º do artigo 1.030 do CPC, in verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [']



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    A esse respeito, confira-se a Súmula 04 deste Sodalício:



    SÚMULA 04 – Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) [art. 1.039, p.u., CPC/15] ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC) [art. 1.040, CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042, CPC/15].



    Na hipótese, os recorrentes, além de endereçarem a irresignação a Corte Suprema, apresentam como fundamento legal o art. 1.042 do Código de Processo Civil, o qual versa sobre o recurso cabível para impugnar decisão que inadmite o apelo extremo.



    Desse modo, a interposição da presente via recursal caracteriza erro, revelando-se inviável a conversão em agravo interno, pois somente admitida para os recursos manejados antes de 19.11.2009, data na qual o Pretório Excelso houve por bem consolidar entendimento no sentido de não conhecer de agravo contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 543-B DO CPC). INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DO RECURSO COMO AGRAVO INTERNO. CABIMENTO SOMENTE PARA OS RECURSOS INTERPOSTOS ANTES DE 19/11/2009. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento do agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil para atacar decisão a quo que aplica a sistemática da repercussão geral (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes). II – Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal para se determinar a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, porquanto esta Corte fixou o entendimento de que após 19/11/2009, data em que julgado o AI 760.358-QO/SE, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 875527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 21.11.2015, DJe-224, divulg. 2.12.2015, public. 3.12.2015).



    Do exposto, não conheço do recurso.”



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018)”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente